Tribunal: TJMT
Processo: 1033584-18.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033584-18.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição de Iluminação Pública]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERSON SULZBACHER - CPF: 616.163.620-49 (RECORRENTE), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP). COBRANÇA INDEVIDA.
PROPRIEDADE RURAL.

ISENÇÃO LEGAL.

RESPONSABILIDADE DO
MUNICÍPIO.
RECURSO CO
NHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Responsabilidade
pela
cobrança
de
Contribuição
de
Iluminação

Pública
.

Inicialmente
,
esclareço
que a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
se
confunde
com o
mérito
e,
portanto
,
será

analisada

conjuntamente
.
No
caso

concreto
, as
parte
s

concordam

quanto à irregularidade das cobranças da Contribuição para Custeio da Iluminação

Pública
(CIP),
divergindo

apenas

sobre
a
responsabilidade
pela
arrecadação

indevida
.
Embora
a
parte

recorrente

alegue

não

ser

responsável

pelas

cobranças
e,
por

is
so
, se
considere

ilegítima
para
figurar
no polo
passivo
, é
importante

ressaltar
que a
jurisprudência
do STJ é
contrária

a

essas

alegações
. O
Ente
Municipal é
quem

detém

legitimidade
para
legislar

sobre
o
custeio
da
iluminação

pública
e
arrecadar

os

valores

lançados

nas

faturas
de
consumo
de
energia

elétrica
,
sendo
a
concessionária
de
energia

elétrica

apenas

uma

arrecadadora
do
tributo
de
competência
dos
municípios
(STJ -
AgRg
no
REsp
: 1100690 RJ 2008/0247085-5, Relator.:
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
Data de
Julgamento
: 06/04/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
19/04/2017;
Rcl
n. 6.562/BA, relator
Ministro
Herman Benjamin,
Primeira

Seção
,
julgado

em
25/4/2012,
DJe
de 22/5/2012;TJMT - N.U 0003964-67.2014.8.11.0021, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIR
A CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO,
Julgado

em
15/10/2018,
publicado
no DJE 25/10/2018; e N.U 1019030-81.2024.8.11.0001, TURMA
RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/02/2025,
publicado
no DJE 13/02/2025).
Dessa

forma,
tendo

sido

evidenciadas
as
cobranças

indevidas
da
referida

contribuição
,
por

meio
das
faturas
de
energia
(ID 278695878/PJe2
ao
ID 278696371/PJe2), o
contribuinte

faz
jus
ao

ressarcimento
da
quantia

cobrada

ilegalmente
.

2. A
propósito
, o
juízo
de
ori
gem

corretamente

reconheceu

a

irregularidade da cobrança de Contribuição para Custeio da Iluminação

Pública
,
assim

como
a
responsabilidade
do
Ente

Público

em

relação

a

ela
.
Foi

devidamente

fundamentado
que "
restou

comprovado
,
tanto

por

meio
dos
boletos

emi
tidos
pela
empresa

Energisa
,
quanto

pelo

comprovante
de
pagamento
do
Imposto

sobre
a
Propriedade
Territorial Rural (ITR), que a
cobrança
da
contribuição
de
iluminação

pública

tem

incidido

sobre

propriedade
rural,
situado

às

margens
da BR 070 (...)
ao

desta
car
que a
própria

legislação
municipal de
Várzea
Grande,
dispõe

expressamente

em

seu

texto
legal, a
isenção
da
contribuição
para
custeio
da
iluminação

pública

aos

consumidores
da
classe
rural,
constata
-se que
o

Requerente

faz

jus
a
esse

direito
, e
conseque
ntemente
à
restituição
do valor
indevidamente

recolhido
",
ademais
, vale
ressaltar
que "
Conforme

disposto
no
artigo
149-A da
Constituição
Federal, a
responsabilidade
pela
instituição
da
contribuição
para a
iluminação

pública
é
atribuída

exclusivamente

ao

mu
nicípio
".
Portanto
,
mostra -se correta a sentença que atribuiu a responsabilidade

pelas

cobranças

indevidas

ao

Município

recorrente
e
deve

ser

mantida

em

seus

termos
.

3.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

4.
Sucumbência
.

Sem

custas
,
eis
que a
Fazenda

Pública

é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios

fixados

em
20%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

5.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
d
o art.
46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1033584-18.2024.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrido
:
GERSON SULZBACHER

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

GERSON SULZBACHER

ajuizou

reclamação

em

face
de MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
: "
Vistos
etc.
Dispensado
o
relatório
, a
teor
do art. 38, da Lei
n
.o
9.099/95.
Fundamentação
A
documentação

encartada

ao

caderno
processual é

suficiente

ao

deslinde
,
não

havendo

necessidade
de
dilação

probatória
,
razão
pela
qual
a
demanda

será

julgada

na
forma do
artigo
355, I, do
Código
de
Processo
Civil.
Trata
-se de
ação
de
repetição
de
indébito

cumulado
com
pedido
de
antecipação
de
tutela
,
p
roposta

por
Gerson
Sulzbacher

em
face
do

Município
de
Várzea
Grande. O
autor

alega

em

sua

inicial
,
ser

cliente

há

mais
de 10
anos
da
Empresa

Energisa
, e que
durante

todos

esses

anos
,
vem

sendo

obrigado
a
recolher
a
contribuição
de
iluminação

pública
,
cobra
da

juntamente
com a
sua

fatura
de
energia

elétrica
,
conforme

comprovantes

acostados

aos
autos
nos
Ids. 169832276, 169832277, 169832279, 169832282, 169832280, 169832284, 169832286, 169832287, 169832288, 169832289, 169832290, 169833741, 169833742, 169833743,
169833745, 169833746, 169833747, 169833748, 169833749, 169833750, 169833751, 169833752, 169833753, 169833755, 169833756, 169833758, 169833759, 169833761, 169833762, 169833765, 169833766, 169833767, 169833768, 169833769, 169833770,
apesar
de
sua

propriedad
e

ser

localizada

em
zona rural e
não

dispor
de
iluminação

pública
.
Além
das
faturas

indicando

os

pagamentos
de
contribuição
de
iluminação

pública
, o
autor

anexou

aos
autos o
Imposto

sobre
a
propriedade
territorial rural no Id 169832275, a
fim
de
comprar
qu
e
sua

propriedade

está
, de
fato
, fora
do

perímetro

urbano
.
Em

contestação
o
município

demandado

alegou

ser

ilegítimo
para
figurar
no polo
passivo
,
aduzindo

ser
de
responsabilidade
da
empresa

Energisa
a
cobrança
de
energia

elétrica
, e
salienta
que
o

Requere
nte

não
é
possuidor
de
quaisquer

débitos
para com o
município
.

Além

disso
,
pede

em

caso
de
procedência
do
pedido

inicial
que
seja

aplicado
o
princípio
da
razoabilidade
. DA ILEGALIDADE PASSIVA
Conforme

disposto
no
artigo
149-A da
Constituição
Federal, a
res ponsabilidade pela instituição da contribuição para a

iluminação

pública
é
atribuída

exclusivamente

ao

município
.
À vista
disso
, a
preliminar

suscitada

não

merece

acolhimento
.

MÉRITO
Sabe
-se que o art.
149-A da
Constituição
Federal
preconiza
que
o

ente
mun
icipal
possui

competência

tributária
para
instituir
leis,
visando

ao

custeio
do
serviço
de
iluminação

pública
,
sendo

facultada

sua

cobrança

na

fatura
de
consumo
. No
município
de
Várzea
Grande, a
referida

contribuição

foi

instituída
pela Lei n. 3.711/2011,
que
assim

estabelece
: Art.
3o
Estão

isentos
da
contribuição

os

consumidores
da
classe
rural.
Art.
4o A CIP
será

lançada
para
pagamento

juntamente
com a
fatura
mensal de
energia

elétrica
.
§ 1o O
Município

convencionará

ou

contará
com a
concessionária
de
ene
rgia

elétrica
a forma de
cobrança
e
repasse
dos
recursos

relativos
à
contribuição
. § 2o O
convênio

ou

contrato
a que se
refere
o caput
deste

artigo

deverá
,
obrigatoriamente
,
prever

repasse
mensal do valor
arrecadado
da CIP pela
concessionária

ao

Município
.
§ 3o
Os

valores

referentes

ao

fornecimento
de
energia

elétrica
para
iluminação

pública
e
os

valores

fixados
para
remuneração
dos
custos
e
arrecadação
da CIP
deverão

prever

repasse
mensal do
município
à
concessionária
de
energia

elétrica
. § 4o O
montante

d
evido
e
não

pago
da CIP pela
concessionária
a que se
refere
o caput
deste

artigo

será

inscrito

na

dívida

ativa
, 60 (
sessenta
)
dias

após
a
verificação
da
inadimplência
. No
caso
sob
apreciação
,
restou

comprovado
,
tanto

por

meio
dos
boletos

emitidos
pela
empr
esa

Energisa
,
quanto

pelo

comprovante
de
pagamento
do
Imposto

sobre
a
Propriedade
Territorial Rural (ITR), que a
cobrança
da
contribuição
de
iluminação

pública

tem

incidido

sobre

propriedade
rural,
situado

às

margens
da BR 070.
Portanto
,
ao

destacar
que a
própria

legislação
municipal de
Várzea
Grande,
dispõe

expressamente

em

seu

texto
legal,
a

isenção
da
contribuição
para
custeio
da
iluminação

pública

aos

consumidores
da
classe
rural,
constata
-se que
o

Requerente

faz

jus

a

esse

direito
, e
consequentemente
à

restituição
do valor
indevidamente

recolhido
.
Quanto

ao

pedido
de
restituição
dos
valores

cobrados
,
indefiro
o
pedido
de
restituição

em dobro eis que não se aplica a Fazenda

Pública
as
disposições
do CDC e,
ainda
,
deve
-se
observar
o
prazo

prescricional
de
5
anos
,
conforme

disposto
no
artigo
1o do
Decreto
Federal no 20.910/1932: "Art. 1o - As
dívidas

passivas
da
União
, dos
Estados
e dos
Municípios
,
bem

assim

todo
e
qualquer

direito

ou

ação
contra a
Fazenda
Federal,
Estadual

ou
Municipal,
seja

qual
for a
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos

contados
da data do
ato

ou

fato
do
qual
se
originarem
." DISPOSITIVO Ante o
exposto
, com
fundamento
no
artigo
487,
inciso
I, do
Código
de
Processo
Civil,
opino
pela PROCEDÊNCIA dos
pedidos

iniciais
, para: a)
reconhecer e declarar o direito do Requerente à isenção do pagamento da contribuição para iluminação

pública

previsto
no art.
em

sua

propriedade

situada

em
zona rural,
nos

termos
do
artigo
3o da Lei municipal n. 3.711/2011, b)
condenar o Requerido à restituição simples dos valores

indevidamente

recolhidos
a
título
de
contribuição
para
iluminação

pública
,
referente

aos

últimos

cinco

anos

anteriores

ao

ajuizamento
da
presente

ação
(
artigo
1o do
Decreto
Federal no 20.910/1932),
bem

como

em

relação

aos

eventuais

recolhiment
os

efetuados
no
curso
do
processo
. Para
atualização
do valor
deverá

incidir

correção

monetária

pelo
IPCA-E e
juros
de mora pela
remuneração

oficial
da
caderneta
de
poupança

desde
o
evento

danoso
.
A
partir
de
dezembro
de 2021,
deverá

incidir

exclusivamente

a taxa SELIC para
os

encargos

moratórios
(
correção
e
juros
).
(
ex
vi
Tema
810 do STF,
Tema
905 do STJ,
Súmula
54 do STJ e
Emenda

Constitucional
no 113/2021). Via de
consequência
, EXTINGUE-SE o
processo
, com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487,
inc
iso
I
, do

Código
de
Processo
Civil.
Por

ocasião
da
fase
de
cumprimento
de
sentença
, a
parte

autora

deverá

apresentar

memória
de
cálculo

nos

exatos

limites

declinados

nesta

decisão
.

Desnecessidade
de
reexame

necessário
,
por

força
do que
dispõe
o art.
11 da
Lei
no
12.153/09.

Sem

custas

nem

honorários
,
em

conformidade
com o art.
54 e art.

55, ambos da Lei n. 9.099/95.
À
consideração

ao

Excelentíssimo
Juiz de
Direito
do
Juizado
Especial da
Fazenda

Pública
da Comarca de
Várzea
Grande para
homologação
,
conforme
o

artigo
40, da Lei n. 9.099/95.
Várzea
Grande/MT. Isabel Ferreira
Barcelos

Juíza

Leiga

Vistos
etc., HOMOLOGO o
projeto
de
sentença
retro,
na
forma do art.
40, da Lei 9.099/95, e art.

8o,
parágrafo

único
da Lei
Complementar

Estadual

no
270/2007.

Preclusa
a
via
recursal
e nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se
os
autos com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

Publique
-se.
Intimem
-se.
Cumpra
-se.
Várzea
Grande, data
registrada
no
sistema
.
(
assinado

digitalmente
)
Hugo José Freitas da Silva Juiz de
Direito
".

O
Recurso

Ino
minado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.

Arguiu

preliminar
de
ilegitimidade

passiva

ad

causam
.
No
mérito
,
sustentou
que: a) a
responsabilidade
pela
cobrança
de
contribuição
de
iluminação

pública
é da
concessionária
de
energia

elétrica
; e b)
não

há

débit
os
do
reclamante
no
sistema
fiscal do
Município
, o que é
corroborado

pelo
ITR,
indicando
que a
cobrança

indevida
de
iluminação

pública
é
realizada
pela
Energisa
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente

a

ação
.

Contrarrazões

foram

apresentad
as

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025